Tribunal: TJBA
Processo: 8065071-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065071-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IALECI SANTOS BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: IVAN COSTA MENDES

Advogado(s)
:
CAROLINA QUEIROZ DE CASTRO, THIAGO AGOSTINHO GUIMARAES DE OLIVEIRA, NATALIA LOPES CARDOSO FAHEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DA LAJE DESACOMPANHADO DE PROVA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS E ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA TESE DE ESBULHO CONTINUADO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse ajuizada em relação à laje de imóvel situado no Condomínio Lagoa da Paixão, Caminho 10, casa 08, Fazenda Coutos III, Salvador/BA, julgou improcedentes os pedidos autorais e reconheceu a prescrição trienal das pretensões indenizatórias.

A autora sustentou ter adquirido o imóvel-base por volta de 1997, realizado obras de reforma e ampliação, celebrado promessa de compra e venda da laje em 13/05/2008 e sido impedida pelo réu de ingressar no bem, após deixar o local em razão de violência doméstica. Requereu a reintegração na posse da laje, indenização por danos morais e pagamento de aluguéis mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou os requisitos legais da reintegração de posse, especialmente a posse anterior sobre a laje e o esbulho atribuído ao réu; (
ii
) estabelecer se as pretensões indenizatórias formuladas pela autora estão prescritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O art. 561 do CPC exige que o autor da ação possessória comprove a posse, a turbação ou o esbulho, a data do ato possessório ilícito e a perda da posse, na hipótese de reintegração.

O art. 373, I, do CPC atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a posse anterior e o esbulho alegados.

A tutela possessória protege a posse como situação de fato juridicamente tutelada, de modo que a mera alegação de propriedade ou de expectativa contratual não substitui a demonstração do exercício fático dos poderes inerentes à posse.

A prova oral e documental
evidencia
que o recorrido exerce posse prolongada, contínua e ostensiva sobre o imóvel, com contrato de compra e venda do imóvel-base, recibo de aquisição, comprovantes de pagamento, contrato de promessa de compra e venda da laje e comprovantes de inscrição e pagamento de IPTU.

A autora não comprova o pagamento do valor ajustado no contrato da laje, nem demonstra ter ingressado efetivamente na posse da área cuja reintegração pleiteia.

A narrativa da própria autora indica que ela deixou o imóvel em 2008, sem demonstração de atos possessórios posteriores ou de posse autônoma sobre a laje após o alegado negócio jurídico.

A ausência de prova da posse anterior e do esbulho impede a procedência da ação de reintegração de posse.

A pretensão de reparação civil prescreve em três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Os fatos narrados pela autora remontam a 2008, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 16/05/2022, após lapso superior a quatorze anos.

A tese de esbulho continuado não afasta a prescrição quando a permanência do réu no imóvel configura situação fática consolidada e não há prova de atos ilícitos sucessivos, autônomos e renovados capazes de redefinir o termo inicial do prazo prescricional.

A inexistência de causa legal de suspensão ou interrupção do prazo prescricional comprovada nos autos mantém a prescrição das pretensões indenizatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, sendo insuficiente a mera existência de contrato desacompanhada de prova do exercício fático da posse.

2. A ausência de comprovação de posse autônoma sobre a área reivindicada impede a procedência da tutela possessória.

3. A pretensão de reparação civil fundada em fatos ocorridos mais de três anos antes do ajuizamento da ação prescreve quando não há prova de causa suspensiva ou interruptiva do prazo.

4. A alegação de esbulho continuado não afasta a prescrição quando não há demonstração de atos ilícitos sucessivos, autônomos e renovados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 203, §1º, 290, 489, §1º, IV, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2280536-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024; TJ-DF, Proc. nº 0707324-36.2021.8.07.0020, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 01.06.2023; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1022183-87.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 16.05.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 1.955.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
8109202-20.2021.8.05.0001,
em que figura
UANDERSON DA SILVA ARAUJO
como apelante e como apelado
DEPÓSITO DE GÁS FERREIRA SANTOS LTDA. e outros,

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)